Tribunal: TJSP
Processo: 0019641-77.2003.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação cominatória – Pretensão de condenar os réus para a devida regularização do loteamento – Laudo pericial realizado nos autos, confirmando a inexistência de regularização junto à Prefeitura Municipal dos lotes negociados, tampouco dos devidos registros – Responsabilidade subsidiária do ente municipal, especialmente quando possível cobrar ou exigir do proprietário o cumprimento das exigências

Ementa:
Ação cominatória – Pretensão de condenar os réus para a devida regularização do loteamento – Laudo pericial realizado nos autos, confirmando a inexistência de regularização junto à Prefeitura Municipal dos lotes negociados, tampouco dos devidos registros – Responsabilidade subsidiária do ente municipal, especialmente quando possível cobrar ou exigir do proprietário o cumprimento das exigências legais – Multa cominatória mantida, nos termos dos arts. 497 e 536, § 1o, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019641-77.2003.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
NEWTON JOSE TEIXEIRA e LISETE APARECIDA TINELLI TEIXEIRA, são apelados
NOROALDO ANDERLEI JACINTHO (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDA TEODORO
DE CAMARGO JACINTHO (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO INACIO DE QUEIROS
(JUSTIÇA GRATUITA), MARA RUBIA DA SILVA LEVORATO, VALDIRENE CRISTINA
MARIÃO GIRALDELLI, DELMI ARISTEU SILVA DE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA),
ANTONIO MARTINS DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), ARNALDO JOSÉ CHARED
FILHO, APARECIDA D J G SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), LAERCIO FERNANDES,
EDVALDO PRISCO DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), IZAURA JOANA DE LIMA DA
CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), CESAR TURRIONI (JUSTIÇA GRATUITA), LUZIA
ANDREIA GERALDINI TURRIONI (JUSTIÇA GRATUITA), ABNER GIRALDELLI
(JUSTIÇA GRATUITA), ELIEL GIRALDELLI (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE GASPAR
GIRALDELLI (JUSTIÇA GRATUITA), PALMIRA MARINA SCHIAVINATTO GIRALDELLI
(JUSTIÇA GRATUITA), EFRAIN DEL PINO MANENTE (JUSTIÇA GRATUITA), SILVANA
DOS SANTOS FRANCA (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA DONIZETE DE FREITAS
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO JOSE DE LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARILENA CORREA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ ANTONIO CHIARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), CLEUSA PEREIRA
CHIARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), IZILDA JOANA DE LIMA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), EURIPEDES PIRES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), WALCIR TORIN
(JUSTIÇA GRATUITA), ELIANA DE FATIMA POPIN TORIN (JUSTIÇA GRATUITA),
REGIMAR DUARTE CALDAS (JUSTIÇA GRATUITA), OSMARINA TREVIZAN (JUSTIÇA
GRATUITA), ROBSON ROGERIO LEVORATO (JUSTIÇA GRATUITA), ARIOVALDO DE
JESUS SALVADOR (JUSTIÇA GRATUITA), MARLENE DAS GRACAS BISCALCHIM
SALVADOR (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ ANTONIO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e
LAZARA MARIA PEREIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019641-77.2003.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 16672 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0019641-77.2003.8.26.0451
APELANTES: NEWTON JOSE TEIXEIRA E LISETE APARECIDA TINELLI TEIXEIRA
APELADOS: NOROALDO ANDERLEI JACINTHO, FERNANDA TEODORO DE CAMARGO
JACINTHO, FRANCISCO INACIO DE QUEIROS, MARA RUBIA DA SILVA LEVORATO,
VALDIRENE CRISTINA MARIÃO GIRALDELLI, DELMI ARISTEU SILVA DE QUEIROZ, ANTONIO
MARTINS DE SANTANA, ARNALDO JOSÉ CHARED FILHO, LAERCIO FERNANDES,
APARECIDA D J G SANTANA, EDVALDO PRISCO DA CUNHA, IZAURA JOANA DE LIMA DA
CUNHA, CESAR TURRIONI, LUZIA ANDREIA GERALDINI TURRIONI, ABNER GIRALDELLI,
ELIEL GIRALDELLI, JOSE GASPAR GIRALDELLI, PALMIRA MARINA SCHIAVINATTO
GIRALDELLI, EFRAIN DEL PINO MANENTE, SILVANA DOS SANTOS FRANCA, APARECIDA
DONIZETE DE FREITAS, MARCIO JOSE DE LUCENA, BENEDITO DE OLIVEIRA, MARILENA
CORREA DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO CHIARELLI, CLEUSA PEREIRA CHIARELLI, IZILDA
JOANA DE LIMA SILVA, EURIPEDES PIRES DA SILVA, WALCIR TORIN, ELIANA DE FATIMA
POPIN TORIN, REGIMAR DUARTE CALDAS, OSMARINA TREVIZAN, ROBSON ROGERIO
LEVORATO, ARIOVALDO DE JESUS SALVADOR, MARLENE DAS GRACAS BISCALCHIM
SALVADOR, LUIZ ANTONIO DE LIMA E LAZARA MARIA PEREIRA DE LIMA
COMARCA: PIRACICABA
VOTO No 16672
Ação cominatória – Pretensão de condenar os réus para a
devida regularização do loteamento – Laudo pericial realizado
nos autos, confirmando a inexistência de regularização junto
à Prefeitura Municipal dos lotes negociados, tampouco dos
devidos registros – Responsabilidade subsidiária do ente
municipal, especialmente quando possível cobrar ou exigir do
proprietário o cumprimento das exigências legais – Multa
cominatória mantida, nos termos dos arts. 497 e 536, § 1o, do
Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não
provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou procedente
a ação cominatória, condenando os réus à regularização dos imóveis vendidos aos
autores, pena de multa diária de R$ 50,00 e impondo ao vencido o reembolso das
despesas com o processo e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para cada autor
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, na decadência do direito, na nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, na e requerendo o afastamento da multa cominada.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Na hipótese, inviável a alegação de nulidade da sentença,
especialmente porque fundamentou em laudo pericial produzidos nos autos, págs.
1.451/1.516, concluindo pela inexistência de regularização junto à Prefeitura Municipal
dos lotes negociados, tampouco dos registros, sendo certo que para a sua efetivação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019641-77.2003.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 16672 3/4
(registro perante o CRI), primeiro haverá a necessidade de regularização do
parcelamento do solo, que se encontra irregular, inclusive, demonstrando o perito judicial
que alguns imóveis, no curso do processo, foram objeto de regularização.
Daí a responsabilidade dos réus pelas más prestações dos
serviços, mormente considerando a responsabilidade subsidiária do ente municipal,
especialmente quando possível cobrar ou exigir do proprietário co cumprimento das
exigência legais, inexistindo qualquer comprovação de hipótese pré-excludente da
responsabilidade, donde a manutenção do julgado, inclusive da multa cominatória, nos
termos dos art. 497 e 536, § 1o, do Código de Processo Civil, majorando os honorários
advocatícios para R$ 2.500,00, incluídos aqueles de natureza recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Foi o bastante.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
PARCELAMENTO
DO
SOLO
URBANO.
REGULARIZAÇÃO
DE
LOTEAMENTO
PRIVADO.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO.
ART. 40 DA LEI N. 6.766/1979. PROCEDIMENTO
FACULTATIVO. 1. É facultativo o procedimento previsto no
art. 40 da Lei n. 6.7661979, o qual possibilita ao município o
ressarcimento dos custos financeiros pela realização de
obras de infra-estrutura em loteamento privado irregular,
quando o loteador não as realiza. Precedentes: AgRg no
REsp 1310642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 09/03/2015; REsp 859.905/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro
César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 16/03/2012. 2. É
subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas
obras de infra-estrutura necessárias à regularização de
loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do
loteador o cumprimento de suas obrigações. 3. Recurso
especial não provido. (STJ - REsp 1394701/AC, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019641-77.2003.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 16672 4/4
julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.

CÉSAR PEIXOTO
Relator